Tribunal: TJSP
Processo: 1038839-22.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do Banco do Brasil por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Recurso interposto por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência que condenou a parte ré a arcar

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do Banco do Brasil por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Recurso interposto por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência que condenou a parte ré a arcar com os danos materiais (R$ 6.384,14). LEGITIMIDADE PASSIVA. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6o-A, inciso III da Lei no 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. LITISCONSÓRCIO COM A CEF. Não caracterizado. MÉRITO. Previsão contratual que estabelece a responsabilidade da construtora para reparação de danos físicos no imóvel, decorrentes de vícios construtivos, que não afasta a responsabilidade solidária do requerido, decorrente de previsão legal (art. 7o, parágrafo único do CDC). Danos materiais caracterizados. DANOS MORAIS. Não configurados. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Fixação adequada. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS". (v. 44403).